Tribunal: TJBA
Processo: 0000448-19.1995.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000448-19.1995.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROSE SOUZA BARRETO

APELADO: SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGUES NASCIMENTO FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO MARIO SOUZA, representado pelo inventariante EDUARDO OLIVEIRA SOUZA, contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, proferida nos autos da Ação de Usucapião, processo nº 0000448-19.1995.8.05.0103, movida em face da SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE ILHÉUS, que julgou improcedente o pedido. Na exordial, a parte autora busca o reconhecimento da usucapião extraordinária, alegando exercer posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini há mais de cinco décadas, realizando benfeitorias, mantendo a conservação do bem e efetuando pagamentos de tributos e serviços essenciais. Requer a declaração judicial de domínio e a expedição de mandado para registro imobiliário. A sentença considerou que a parte autora teria reconhecido a existência de comodato, fundamento este refutado pelo apelante, que afirma jamais ter reconhecido tal circunstância.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se restaram comprovados os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil, especialmente a posse qualificada — mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini — e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a posse ad usucapionem pelo período alegado.

III. Razões de decidir
3. A sentença merece manutenção, porém por fundamento diverso. A alegada confissão de comodato não se verifica nos autos; ao contrário, a parte autora impugnou expressamente a narrativa defensiva.
4. A usucapião extraordinária exige prova robusta da posse qualificada, exercida de modo contínuo, sem oposição e com inequívoco animus domini. A prova documental apresentada — consistindo em planta do imóvel e uma conta de energia de 1992 — é insuficiente para demonstrar a posse qualificada pelo período alegado.
5. Não há comprovação de atos típicos de proprietário, tais como pagamento de tributos (IPTU) ou manutenção demonstrada ao longo do tempo, elementos essenciais para a caracterização da posse ad usucapionem.
6. A ausência de prova testemunhal fragiliza ainda mais o conjunto probatório, especialmente em ação de usucapião, na qual a prova oral é frequentemente indispensável para demonstrar a natureza da posse.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que a posse meramente tolerada, sem comprovação do animus domini, não autoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.
8. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, encargo não atendido no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“1. A usucapião extraordinária exige prova robusta da posse qualificada, contínua, sem oposição e com animus domini, ônus que incumbe ao autor. 2. A insuficiência probatória impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, ainda que alegado longo período de ocupação.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000448-19.1995.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,

ESPÓLIO DE JOÃO MARIO SOUZA, representado pelo inventariante EDUARDO OLIVEIRA SOUZA
, e, como apelada,
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE ILHÉUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de_____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)